Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-20.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TEMA 886 DO STJ. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. EXCESSO DE COBRANÇA.
1. Os encargos condominiais têm natureza propter rem, vinculados à unidade imobiliária, razão pela qual, em regra, devem ser assumidos pelo proprietário do bem.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.345.331/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema no 886), consolidou entendimento no sentido de que o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. (2a Seção, REsp no 1.345.331/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJe de 20/4/2015).
3. A ausência de comprovação da ciência inequívoca acerca da alienação do imóvel implica o reconhecimento da responsabilidade solidária do promitente vendedor e do promissário comprador pelos débitos condominiais.
4. Comprovado o pagamento parcial do débito, necessário o decote do valor pago do montante da condenação.
5. Recurso de apelação parcialmente provido.